Tribunal: STF
Processo: Rcl 41435
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Unlimited Sports Promoção de Eventos Ltda., em face de decisão proferida pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários da Comarca de Salvador, nos autos do Processo 0004883-63.2019.8.05.0113.
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Diante disso, afirma que a autoridade reclamada ofendeu aos enunciados das Súmulas 727 e 640 desta Corte Suprema.
    Assevera ainda que:
    “Uma vez interposto tempestivamente o agravo de instrumento contra decisão que denega o prosseguimento do recurso extraordinário, caberia ao juízo a quo abrir prazo para a apresentação da contraminuta à parte contrária, para que posteriormente, os autos fossem remetidos ao Juízo Ad Quem, nos termos do art. 1.042, § 4º do CPC.
    15. De fato, é um contrassenso arbitrário constituir um duplo grau de juízo de admissibilidade num mesmo juízo a quo.
    16. Ora, tal decisão não deve prosperar pois fere as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, ao usurpar o juízo de admissibilidade da própria Suprema Corte”.(eDOC 1, p. 4)
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, roga pela cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o breve relatório
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Inicialmente, registro que esta Corte, na Sessão Plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, de minha relatoria, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 
    No caso, observo que a autoridade reclamada não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte. 
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito: 
    (…)
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade.
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação”. (eDOC 4)
    Depreende-se do texto acima transcrito que o Tribunal de origem aplicou ao caso o disposto no art. 1.042 do NCPC, o qual prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2107; Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018; e Rcl 31.442-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018.
    Ademais, é assente a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 – O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 – A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 32167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente